Tribunal: TJES
Processo: 5023322-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023322-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA DOS SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5023322-53.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AMANDA DOS SANTOS DE SOUZA.

RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado, consoante o Enunciado n.º 92 do FONAJE.

Fundamentação sucinta, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. AMORTIZAÇÃO AUTOMÁTICA COM SALÁRIO CREDITADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora ser correntista de instituição financeira Ré e utilizou limite de cheque especial, de modo que ao receber seu salário, o banco reteve os valores para amortizar o saldo negativo, causando-lhe prejuízo financeiro, pois teria sofrido desconto indevido em sua conta corrente. Acrescenta que tentou resolver o imbróglio administrativamente, mas teria sido desrespeitada por funcionário da agência. Pede, nestes termos, o pagamento em dobro do valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedente o pedido autoral. Inconformada, a Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela autora consiste em examinar a regularidade da compensação automática de valores depositados em conta para quitação de saldo devedor de cheque especial e a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A parte Autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, o requerido impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “§
2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
(AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, visto que o pleito foi devidamente formulado no recurso inominado autoral, e além da declaração de hipossuficiência, a Recorrente traz nos autos comprovação de encontra-se em estado de vulnerabilidade econômica. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6. Como bem observado pelo Juízo de origem, o banco réu agiu amparado no seu exercício regular de direito (art. 188, I, CC; art. 14, §3º, II, CDC), vez que tinha contrato firmado com a autora, bem como por autorização trazida pela Resolução 4.790 do BACEN, a qual permite a utilização automática de créditos para amortização do saldo devedor, independentemente da origem dos valores depositados.

7. Por fim, é necessário salientar que, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Senão, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017) (enfatizei)
.

8. Nesse sentido, a recorrente deixou de apresentar elemento probatório mínimo que corroborasse a sua narrativa no que se refere aos danos morais, de modo que, a despeito dos argumentos esposados na tese de defesa, a Autora deixa de apresentar a comprovação mínima do seu pleito.

9. Do mesmo modo, não há provas no que se refere aos itens elencados pela autora em suas razões recursais, sendo eles: “
(i) ao forçar a autora a assumir uma uma prestação para pagamento de uma suposta dívida cujo valor final seria 7x maior do que o débito inicial, verifica-se o enquadramento da conduta prevista no inciso V, “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”; “(ii) o gerente/atendente que realizou um novo empréstimo e um saque no cheque especial da autora sem sua autorização - o que ensejou o depósito imediato do valor sacado na conta minutos após o recebimento pelo gerente - demonstra violação ao inciso III “III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”” e (iii) gritar e colocar água benta na mesa de negociação alegando que a autora era “carregada” caracteriza a ação prevista no inciso IV, pois tais acontecimentos fundaram-se na condição social da autora e seu razo conhecimento técnico”
. Acerto do ato sentencial ao julgar improcedente o pleito quanto ao dano moral.

10. Por fim, destaca-se que, conforme informado pela própria parte autora, o banco réu já realizou, na via administrativa, a devolução do valor debitado indevidamente de seu salário, motivo pelo qual não há razão para condenar a ré no pagamento de R$ 1.900,00.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)